Tribunal: TJMT
Processo: 0004742-47.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004742-47.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DHEISON DA SILVA LIMA - CPF: 014.346.251-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM Josimar Andre Silva (ASSISTENTE), PM Matheus Costa (ASSISTENTE), PM Macks (ASSISTENTE), Jonathan Santos Sergov (ASSISTENTE), Adelino Soares Filho (ASSISTENTE), Rosimeire de Souza (ASSISTENTE), JONATHAN SANTOS SERGOV (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. C. D. S. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [
ARTIGO 302,
CAPUT
DA LEI N.o 9.503/97]
– PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO

PELO RECONHECIMENTO DA
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO RECORRENTE
–
INVIABILIDADE

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA E A NEGLIGÊNCIA – CONDUTOR QUE ESTAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA -
APELO DESPROVIDO
.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa.

APELANTE: DHEISON DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu
DHEISON DA SILVA LIMA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da ação penal n.o
0004742-47.2018.8.11.0037
, na qual foi

condenado à pena de
2 (dois) anos de detenção
[substituída por duas sanções restritivas de direitos a serem fixadas pelo MM. Juízo da Execução Penal], no regime inicial
aberto
, além da pena acessória de
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
, em razão da prática do crime tipificado no
artigo 302,
caput
da Lei n.o 9.503/97
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões acostadas no ID 141844178, o ora apelante almeja ser
absolvido
, ante a
inexigibilidade de conduta diversa
e face à
culpa exclusiva da vítima
.

Em contrarrazões ao apelo defensivo vistas no ID 141844180, o Ministério Público refuta as pretensões formuladas

para concluir pelo desprovimento do apelo, considerando a suficiência dos elementos de prova para a manutenção do édito condenatório.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, opinando sob o ID 145950675 pelo
desprovimento
do apelo, seguindo, pois, a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, as quais inclusive adotou
per relationem
, em atenção à Recomendação n.o 57/2017/CNMP.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
interposto por

DHEISON DA SILVA LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória que o ora apelante, no dia 21 de dezembro de 2017, por volta das 09h58min, na Rua Rio de Janeiro, intersecção com a Rua Maringá, no centro da cidade de Primavera do Leste/MT, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, um caminhão VW/24.250 CNC 6X2, de placas DVO-9715

e cor branca, contra a vítima
Ian Charles de Souza Soares
, de 09 anos de idade, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte por traumatismo crânio encefálico e traumatismo torácico.

Na oportunidade,
DHEISON DA SILVA LIMA
estava conduzindo o veículo acima descrito de forma imprudente e negligente, eis que seguia em velocidade acima da permitida para o local, e atropelou a vítima que estava em uma bicicleta juntamente com o adolescente
Jonathan Santos Segovi
, causando-lhe ferimentos fatais.

De acordo com o apurado, após perceber a bicicleta, o apelante tentou frear e desviar, contudo em decorrência da alta velocidade que desenvolvia para o local, não conseguiu parar o caminhão e atingiu a bicicleta onde estava a vítima, que faleceu. A imprudência e a negligência de
DHEISON DA SILVA LIMA
consistiram em não observar o limite de velocidade compatível com a via, qual seja, 40 km/h, considerando que no momento da colisão conduzia o caminhão a 69 km/h, sem olvidar de que por tratar de veículo de grande porte – caminhão – trafegando no perímetro urbano [centro da cidade], também demandaria maior cautela e menor velocidade.

Circunstanciados os fatos e
inexistindo preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido meritório que, nos moldes do relatório lançado, consiste na
absolvição
subsidiada por duas causas de pedir
[reconhecimento da

culpa exclusiva da vítima
ou da
inexigibilidade de conduta diversa do apelante]
.

A
materialidade do delito
do
artigo 302,
caput
da Lei n.o 9.503/97
restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 141843719 – pág. 6; Termo de Reconhecimento de Cadáver de ID 141843719 – pág. 22; Boletim de Ocorrência de Trânsito de ID 141843719 – págs. 25/27; Laudo Pericial Criminal em Local de Acidente de Tráfego de ID 141843719 – págs. 32/52; Laudo de Necropsia de ID 141843719 – págs. 53/58 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação à
autoria
, apesar de se extrair do relato judicial do apelante
DHEISON DA SILVA LIMA

que não se considera culpado pelo acidente, v
ez que trafegava em baixa velocidade e que em determinado momento sentiu a batida na lateral do caminhão, sendo que ao descer já avistou a vítima sem vida

(ID 141844164)
; as demais provas estão divorciadas da sua versão, também não se
evidenciando que o acidente eventualmente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou mesmo que seria inexigível conduta diversa do recorrente.

Ouvidos em juízo (ID 141844164), os
policiais militares Josimar André Silva, Matheus Costa Ruggeri e Marks Pereira Dos Santos
, que atenderam a ocorrência, relataram que foram acionados e, ao chegarem no local, o veículo conduzido pelo apelante estava parado e a vítima caída ao chão já em óbito [com a massa cefálica espalhada pelo asfalto]. A segunda vítima estava sendo socorrida pelo SAMU. Procederam com a preservação do local e confeccionaram boletim de ocorrência. A POLITEC esteve lá e realizou a perícia técnica, concluindo-se pela análise no local que a vítima de bicicleta vinha descendo da BR e ao tentar ingressar em direção ao centro da cidade foi atingida pelo caminhão conduzido pelo apelante, que trafegava na rua debaixo e não conseguiu parar.

A
testemunha Josimar André Silva
ainda destacou que
DHEISON DA SILVA LIMA
deveria ter agido com prudência e dirigido defensivamente, ou seja, em velocidade baixa, uma vez que seu veículo (caminhão) é grande e pesado e estava em um cruzamento, o que por si só já demandava que ele tivesse tido uma atenção maior, o que poderia ter evitado a morte da criança
Ian Charles de Souza Soares
, na época com 09 (nove) anos de idade (ID 141844164).

Por sua vez
, o laudo pericial em local de acidente atestou que o freio da bicicleta conduzida pela vítima se encontrava em perfeito funcionamento; que na Rua Rio de Janeiro a velocidade permitida é de 40 Km/h, mas
DHEISON DA SILVA LIMA

conduzia o caminhão a uma velocidade de 69 Km/h, ou seja, superior à permitida,
in litteris
:

“(...) Vale informar que
a velocidade máxima na rua Rio de Janeiro e de 40km/h e a velocidade máxima na rua Maringá e de 30Km/h.
(...)
Os sistemas de freios da bicicleta foram testados e se encontravam em perfeito funcionamento.
(...) Considerando as marcas de frenagens existentes no local do acidente, estas permitiram calcular
a velocidade total de VI (VW/24.250) como sendo de 69,0 km/h
. Como a velocidade máxima admitida para a rua Rio de Janeiro e de 40 km/h, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CBT) em seu artigo 61, parágrafo 1.o, inciso I, alínea “c”,
VI trafegava a uma velocidade superior à permitida para o local
(...) No tocante ao sistema de freios dos veículos, conforme descrito nos exames, estes estavam funcionando adequadamente em ambos os veículos. (...) Ante o exposto concluem os Peritos Oficiais Criminais que houve a ocorrência de um acidente de tráfego do tipo colisão bidimensional, que vitimou a pessoa de Ian Charles Souza Soares.
Que a ocorrência do acidente se deu por concorrência de causas, devido a reação tardia do condutor de. V2 (bicicleta), a não observância das leis de tráfego por parte desse e ao excesso de velocidade desenvolvido por VI
(VW/24.250) (...)” - grifei -
ID 141843719 – págs. 32/52.

Ou seja, sobejam provas demonstradoras de que o apelante realmente agiu de forma imprudente e negligente, de modo que em tal situação concorreu para a morte da vítima. Empregou velocidade excessiva em perímetro urbano, o que lhe exigia maior cautela na condução do veículo, motivo pelo qual não conseguiu evitar o sinistro, violando regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Logo, como bem ressaltado pelo i. Magistrado de piso,
“...
demonstrado o nexo causal entre a imprudência e negligência do réu na condução da motocicleta e a morte da vítima, a condenação nas sanções do art. 302 do CTB é medida que se impõe...”
– ID 141844165.

Outrossim, em matéria penal não há falar em concorrência de culpas, de modo que era exigível prudência, observância das regras de trânsito e da velocidade permitida na via, a fim de que o apelante evitasse a colisão e o subsequente óbito da vítima.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIME.
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO DO ACUSADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 1a C. Criminal - 0074156-66.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 29.01.2022)” - (
TJ-PR - APL: 00741566620188160014 Londrina 0074156-66.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 29/01/2022, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

E,
tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Destarte, em desacordo com a pretensão da ilustrada Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar com toda segurança a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à autoria do crime apurado e a responsabilidade culposa pela sua efetiva ocorrência.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DHEISON DA SILVA LIMA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da ação penal n.o
0004742-47.2018.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023